Tribunal: TJDFT
Processo: 0718077-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718077-12.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA APELADO: ASSOCIACAO DOS AVICULTORES DO PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de admissão como amicus curiae formulado por Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA nos autos do processo n. 0718077-12.2021.8.07.0001, em que litigam a Seara Alimentos Ltda., apelante, e a Associação dos Avicultores do Planalto Central – AVIPLAC, apelada. Nas razões apresentadas (ID 32758325), em síntese, aduz ser “(...) uma sociedade que visa promover o desenvolvimento e a representação de seus associados de âmbito nacional, referente a toda proteína animal, em especial carne de aves, suínos, ovos e seus derivados e tem como associada a SEARA, que é a sociedade integradora responsável por fornecer o Relatório de Informações da Produção Integrada - RIPI, obrigação compelida na douta sentença.”. Indica que, na condição de amicus curiae e colaborador da Justiça, acolhe todos os argumentos deduzidos pela apelante em seu recurso e chama atenção do Juízo para questões de ordem pública que não poderiam ser ignoradas no curso processual. Suscita nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público no primeiro grau, a despeito da demanda possuir, supostamente, nítido interesse público à luz do sigilo de dados violado e dos direitos fundamentais correlatos. Sobre o aspecto, entende não suprir tal irregularidade processual a intimação do órgão ministerial em grau recursal. Suscita nulidade da sentença por suposta inobservância ao art. 115, I, do CPC, por entender que a hipótese dos autos caracteriza litisconsórcio passivo necessário, diante da suposta necessidade de que a demanda fosse ajuizada também contra todos os produtores integrados da integradora Seara. Argui nulidade da sentença por suposta inobservância do art. 5o, caput e X, XII, LIV e LXXIX, da Constituição Federal. Discorre sobre qual seria a interpretação correta a ser empregada aos arts. 7o, § 2o, da Lei n. 13.288/2016 e 7o, II, e 41, da Lei n. 13.709/2018. Argumenta a ilegitimidade da AVIPLAC, apelada, para atuar em nome da CADEC. Tece arrazoado sobre a natureza e destinação dos Relatórios de Informações da relação Integrada – RIPIs, adentrando à análise, sob o enfoque da legislação de regência, de quem possui legitimidade para ter acesso aos aludidos documentos, bem como exercer função fiscalizadora da relação contratual entre integrador e integrado. Entende ter sido equivocado o parecer oferecido pelo Ilustre membro do Ministério Público. Ao final, requer a admissão como amicus curiae e o recebimento da manifestação, na qual opina pelo provimento do recurso interposto pela Seara Alimentos Ltda. para reformar a r. sentença. É o relatório do necessário, decido. 2. O art. 138, caput, do CPC, elenca como pressupostos para admissão do amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. Confira-se, a propósito, in verbis: Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. A atuação do amicus curiae deve contribuir para a melhor solução possível da controvérsia processual e seus conhecimentos a respeito da matéria tratada nos autos é o que melhor justifica a sua intervenção. Exige-se dessa figura interveniente, ainda, representatividade adequada e demonstração clara da presença de um interesse institucional para sufragar sua admissão como “amigo da corte”. Para Cássio Scarpinela Bueno[1]: Exige-se do amicus curiae, que poderá ser pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, “representatividade adequada”, isto é, que mostre, satisfatoriamente, a razão de sua intervenção e de que maneira seu “interesse institucional” – que é o traço distintivo desta modalidade interventiva, que não se confunde com o “interesse jurídico” das demais modalidades interventivas –relaciona-se com o processo. Por interesse institucional, segundo a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves[2], “compreende-se a possibilidade concreta do terceiro em contribuir com a qualidade da decisão a ser proferida, considerando-se que o terceiro tem grande experiência na área à qual a matéria discutida pertence.” Adite-se que o terceiro, na qualidade de amicus curiae, é admitido no processo não para defender interesse próprio ou alheio, embora não seja incomum certo grau de parcialidade da manifestação nessa modalidade de intervenção, mas, especial e preponderantemente, para contribuir com a qualidade da prestação jurisdicional. É válido registrar, ainda, ser excepcional a admissão do amicus curiae em processos subjetivos. Sobre o tema em apreciação, colha-se elucidativo precedente da Excelsa Corte, ad litteris: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para “amigo da corte”, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica. 3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial. [...] 6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122). 7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica - apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte. 8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. [...] 11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria. 12. Agravo regimental não conhecido. (RE 602584 AgR-segundo, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020 - g.n.) A par de todo o exposto, na hipótese, em que pese a especificidade do tema objeto da demanda, não se extrai do pedido de admissão formulado pela ABPA a demonstração da aludida representatividade adequada e do interesse institucional. Sobre o aspecto, evidencia-se a ausência de substratos técnicos-jurídicos na manifestação da parte, aptos a contribuir com este Juízo na formação do convencimento, especialmente quanto aos pontos mais técnicos e específicos da lide em andamento, de maior complexidade, que envolvem a Lei n. 13.288/2016 (lei do contrato de integração) e a Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). Nesse sentido, confira-se o posicionamento já adotado por esse e. Tribunal, em decisão monocrática do Ilustre Des. Esdras Neves, ao analisar pedido de admissão de amicus curiae formulado pela Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Distrito Federal – ADEP/DF nos autos da Ação Rescisória n. 0721209-51.2019.8.07.0000, ad litteris: A presença do amigo da corte na lide visa, por certo, permitir que o arcabouço argumentativo já franqueado pelas partes seja municiado com um acréscimo de elementos informacionais, sobretudo técnicos, que contribuam para o deslinde da causa, numa concepção integradora, complementar e democrática. Além de acrescer, a presença de terceiro na lide pode permitir a revelação de elementos porventura omitidos na marcha processual, em verdadeiro auxílio do órgão julgador em demandas marcadas, não raras as vezes, por uma carga de complexidade. Conquanto relevante, de fato, a participação de sujeitos capazes de contribuir com a solução judicial, fato é que, no caso vertente, a Associação requerente não logrou demonstrar que sua intervenção seja capaz de somar àquilo que já consta nos autos, seja porque a instrução probatória está encerrada, seja porque os fundamentos trazidos em seu petitório em nada inovam em relação àquilo que já foi, exaustivamente, patrocinado pelos causídicos que defendem os interesses dos servidores públicos requeridos. Nota-se, a rigor, que a pretensão da ABPA é de apenas emprestar apoio aos interesses da Seara Alimentos Ltda., sua associada, conclusão que se extrai, por exemplo, dos seguintes posicionamentos em sua manifestação: “(...) a Associação Brasileira de Proteína Animal - ABPA passa a demonstrar, como real interessada, que a sentença merece ser reformada (...)” (ID 32758325, p. 11); “Na condição de amicus curiae, acolhe a ABPA todos os argumentos oferecidos na peça de defesa e apelação de sua associada (...)” (ID 32758325, p. 15). Na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, “A intervenção do amicus curiae em processo subjetivo é lícita, mas a sua atuação está adstrita aos contributos que possa eventualmente fornecer para a formação da convicção dos julgadores, não podendo, todavia, assumir a defesa dos interesses de seus associados ou representados em processo alheio.”. (EDcl na QO no REsp 1813684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 20/08/2021). Diante do exposto, conclui-se não haver demonstração da efetiva utilidade e necessidade da admissão da ABPA como amicus curiae nestes autos. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de admissão como amicus curiae formulado por Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA com fulcro no art. 138, caput, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado / Cassio Scarpinella Bueno. – 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017. p. 220. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 10a ed. São Paulo: JusPodivm. p. 372/373.